Tribunal: CARF
Processo: 13502.901095/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.901095/2012-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.327 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
PIS COFINS INSUMOS
Recorrente
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de PIS não cumulativo vinculado à Receita
de exportação. A informação fiscal constante dos presentes autos foi elaborada especificamente
quanto ao 2o trimestre de 2008.
Como indicado na referida informação, foram glosados os créditos pleiteados pela
empresa no período em razão da ausência de demonstração das despesas de aquisições de bens
utilizados como insumos e as despesas de armazenagem e frentes na operação de venda:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901095/2012-13
Fl. 3246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.327 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901095/2012-13

Além do despacho decisório, foi lavrado Auto de Infração para a exigência dos
valores de PIS e COFINS devidos no período em razão da glosa dos créditos, objeto do processo
13502.720610/2013-47.
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade,
oportunidade na qual apresentou extensa documentação contábil e fiscal que buscava respaldar
os valores de crédito informado em seu DACON. Após duas diligências solicitadas pela
Delegacia de Julgamento1, o Despacho Decisório foi significativa modificado, com a
identificação de novas razões para as glosas de crédito, tendo sido oportunizado à empresa
complementar sua defesa.
Como relatado pela r. decisão recorrida, a fiscalização reconheceu quase 97% do
crédito pleiteado pelo sujeito passivo, mantendo a glosa em relação aos bens e serviços utilizados
como insumo. A fiscalização se respaldou no conceito de insumo das Instruções Normativas
247/2002 e 404/2004 e adentra em cada parcela glosada no relatório de diligência fiscal. Nos
termos da Informação Fiscal, foram glosadas as seguintes parcelas:
“Materiais de Uso e Consumo – CFOP 1556 e 2556”
11. A planilhas apresentadas pelo contribuinte demonstram ter sido computados
diversos créditos decorrentes de aquisições relacionadas a “materiais de uso e consumo”
– CFOP 1556 e 2556.
12. Por similitude, tais créditos podem ser discriminados em subgrupos: .
Materiais p/a Construção Civil/Edificações Industriais: barras; chapas; vidro; cimento e
agregados; madeiras e derivados; grades de piso; tintas, pregos; materiais de contrução
– misc.; brita, ferragens em geral, emulsão asfáltica, agua e esgoto, trincos e ferraduras;
etc.
.Materiais p/a Montagem Elétrica: eletrodutos; abraçadeiras de fixação; fusíveis; bateria
recarregável; cabos flexíveis; lanterna; lâmpadas de diversos tipos; disjuntor; interruptor
simples; reator p/a lâmpada; fita isolante, Abraçadeira p/ Lâmpada Fluorescente ; etc.
.Materiais, Equipamentos e Consumíveis utilizados em Laboratório: diversos tipos de
reagentes; solução metanólica; pipeta; silicagel, proveta; funil de separaçao, eletrodos
medidores de pH, pisseta, becker; vidro de relogio, materiais p/a cromatografia;
microseringa, equipamentos de proteção individual (EPI's); lâmina de filme, papel de
filtro, erlenmeyer, cubeta, etc. .Fardamentos, Materiais e Equipamentos de Proteção
Individual: uniformes profissionais (calças, camisas, macacão, etc.); aventais; botinas;
luvas de diferentes tipos; protetor auricular, óculos de segurança; protetores auriculares;
respirador semi-facial; capacete de segurança; capa de proteção p/a chuva; cartucho
para amônia, ; cinto p/a válvula reguladora; válvula controladora p/a ar respirável arco

1 Como requerido na última diligência solicitada pela DRJ: Isso posto, levando-se em conta tudo o que foi discorrido
na presente Resolução e tendo em vista a prerrogativa estabelecida pelo art. 18 do Decreto no 70.235, de 19722, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal (PAF), VOTO por nova conversão do julgamento em diligência, com o
retorno do processo à DRF Lauro de Freitas/BA, de modo que o autor do procedimento manifeste-se a respeito das
inexatidões materiais consignadas pela defendente na apuração realizada na primeira diligência fiscal (itens I a IV
desta Resolução). Ao final dos trabalhos, deverá ser apresentado Relatório Fiscal conclusivo em que, caso seja
confirmada a versão da defesa, deverão ser demonstrados os novos saldos a lançar do PIS/Pasep e da Cofins, matéria
discutida no processo no 13502.720610/2013-47, e os novos valores dos créditos a que tem direito o sujeito passivo,
requeridos por meio dos Pedidos de Ressarcimento (PER) constantes dos processos administrativos de nos
13502.901095/2012-13,
13502.901096/2012-68,
13502.901097/2012-11,
13502.901098/2012-57.
13502.901099/2012-00, 13502-901.100/2012-98 e 13502.901101/2012-32.
Fl. 3247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.327 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901095/2012-13

fill; cartucho p/a vapores orgânicos; máscara descartável p/a proteção contra poeira,
cracha; cinto de segurança, capa protetora da caixa de mascara autonoma, etc.
.Materiais p/veículos: gasolina aditiva/comum, lubrificantes e abastecimento;
componentes de veiculos; etc.
.Materiais de uso geral: vaso sanitario c/ caixa acoplada; segurança e sinalização –
misc., materiais diversos - misc; ventiladores; purificadores de água; radiocomunicação,
artigos para brinde; refrigeração; trincos e ferraduras ; artigos de escritório em geral;
bandeiras e galhardetes, tijolo telha e ladrilho, artigos domésticos e comerciais, equip.de
limpeza, manuais , sobressalentes para informatica, controlador universal de processo
aplicação fritadeira refeitorio, palheta de café, copo descartavel, bateria, couros e
plasticos, artigo de escritório, refrigeração, forma para bolo, capa cilindro, rádio
transceptor portátil, cercas e telas, madeiras e derivados, pilha alcalina, protetor
descartavel para assento sanitario, saca pino, relogio modelo masculino, comunicação,
garrafa termica, marcador para cabos, panelas, papel A4, pegador para salada,
purificadores e filtros, saladeiras, tecidos, lixeira com pedal, gas freon, eletricidade e
iluminação, diversos tipos de chave, aparelho telefonico para mesa, adesivos naturais e
sinteticos, condicionamento de ar, etc.
.Materiais de Consumo Humano: água mineral; kit natalino, café granulado; leite em pó;
refeições; alimentos e bebidas, açúcar sache, etc.
.Materiais de Ambulatório: seringas; vacinas; medicamentos em geral; etc.
13. Assim, tais itens, seja pela sua própria natureza ou aplicação, não podem ser
tratados como insumos aplicados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda; motivo pelo qual os respectivos valores devem ser objeto de
glosa, conforme planilha de glosa, vide anexo deste presente Relatório de
Diligencia. GLOSA 1.
“Produtos da KURITA, da GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES, da
DORF KETAL BRASIL LTDA e da CLARIANT SA”
14.Segundo informações extraídas das planilhas apresentadas pelo contribuinte, os
produtos do Fabricante “Kurita do Brasil Ltda”, DA Dorf Ketal Brasil, bem como
da Ge Water & Process Technologies, como por exemplo: KURITA OXA 101,
KURITA OXM 203, KURIROYAL F 539, KURITA BC 362, KURIZET A 513,
KURIROYAL S 555, BETZ OPTISPERSE AP4655, SPECTRUS NX1100 -
BIOCIDA NÃO OXIDANTE, CONTINUUM AEC 3116, CORTROL OS 5900,
INIBIDOR DE CORROSAO FILMICO A BASE DE IMIDAZOLINAS,
ANTIESPUMANTE PREVOL LAT são utilizados para tratamento de água, seja
para geração de vapor nas caldeiras, seja para resfriamento dos equipamentos das
Unidades Produtivas. Portanto, no entender desta Fiscalização, na mesma linha de
raciocínio adotada para o item anterior, tais produtos não têm relação com o
processo produtivo.
15.Assim sendo, os créditos computados em decorrência de aquisições de produtos do
Fabricante “Kurita do Brasil Ltda”, para fins de tratamento de água, serão glosados,
conforme planilha de glosa,vide anexo deste presente Relatório de Diligencia. GLOSA
2
“Encargos pelo uso do sistema de transmissão de Energia Elétrica”
16.Pela leitura do art. 3°, III, da Lei n° 10.833, de 2003 (COFINS), do art. 3°, IX, da Lei
n° 10.637, de 2002 ( PIS/Pasep), é direta a conclusão que a permissão para que uma
pessoa jurídica apura créditos calculados sobre os dispêndios com energia elétrica (e
energia térmica, inclusive sob a forma de vapor) a serem descontados das apurações
mensais das contribuições sociais em pauta, no regime não-cumulativo, somente se
Fl. 3248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.327 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901095/2012-13

aplica quando a energia elétrica seja consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
A metodologia de cálculo de tais créditos é dada pelos §§1°, II, dos mesmos artigos
destas mesmas Leis, ao dispor que o crédito será calculado sobre os dispêndios com
energia elétrica incorridos no mês, despesa esta que, segundo o inciso II do §3°, deve
ser paga ou creditada a pessoa jurídica domiciliada no País. Assim, os encargos de uso
do sistema de transmissão deverão ser glosados por não corresponderem a efetivo
consumo de energia elétrica, conforme planilha de glosa, vide anexo deste presente
Relatório de Diligencia. GLOSA 3
“Lacre de Segurança para Carretas”
17.Segundo informações contidas nas planilhas apresentadas pelo contribuinte e
esclarecimentos prestados em visita técnica, o lacre é aplicado nas carretas para
transporte de produtos a granel. Assim, no entender desta Fiscalização, este item visa
garantir a integridade da carga (produto) no translado entre a Fábrica da Oxiteno
(vendedor) e o cliente (adquirente). Portanto, ainda que possa corresponder a uma
despesa necessária para fins de resguardar as especificações do produto até sua entrega
ao destinatário final, resta claro não haver relação com o processo produtivo.
18.Nesse sentido, os créditos computados em decorrência de aquisições de “lacre de
segurançapara carretas” serão glosados, conforme planilha de glosa, vide anexo deste
presente Relatório de Diligencia. GLOSA 04
“Pallet de Madeira/Wood Pallet/Capa de Pallet”
19.No entender desta Fiscalização, tendo em vista, em particular, a visita técnica já
realizada à interessada, os itens em questão servem apenas para conferir maior
sustentação as “embalagens do produto” propriamente ditas, estas, sim, compostas, por
exemplo, de grandes caixas de papelão, em formato octagonal, com peças de papelão ao
redor de sua base (rodapé), e no interior das referidas caixas são então inseridos os “big-
bag” que,vpor sua vez, recebem o produto fabricado. (...)
21.Constata-se que tais itens não são incorporados ao produto durante o processo
de industrialização, destinando-se tão somente a movimentação, armazenagem e
transporte de produtos fabricados. Ademais, não são itens que tenham relação
direta com a fabricação do produto final, ou seja, não estão inseridos no processo
produtivo propriamente dito.
22.Dessa forma, os créditos computados em decorrência das aquisições de “Pallet
de Madeira/Wood Pallet/Capa de Pallet” serão objeto de glosa, conforme planilha
de glosa, vide anexo deste presente Relatório de Diligencia. GLOSA 05
“Hipoclorito de Sódio”
23.De acordo com as informações contidas nas planilhas apresentadas pelo contribuinte,
o produto é utilizado como “bactericida para água de resfriamento das Unidades
Produtivas”. Sendo o produto aplicado na Área de “Utilidades”, especificamente em
“Torres de Resfriamento”, ainda que para fins de garantir a qualidade da água de
resfriamento, esta sim, utilizada nas Unidades Produtivas, no entender desta
Fiscalização não teria relação com o processo produtivo.
24.Nestes termos, os créditos computados em decorrência de aquisições de “hipoclorito
de sódio” serão objeto de glosa, conforme planilha de glosa, vide anexo deste presente
Relatório de Diligencia. GLOSA 06
“Energia Elétrica 13,8 KV Demanda”
25. No entender desta Fiscalização, o “Contrato de Reserva de Carga e
Fornecimento de Energia Elétrica entre Copene (atual Braskem) e Oxiteno” (cópia
Fl. 3249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.327 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901095/2012-13

em arquivo PDF encaminhada pelo contribuinte, por meio de e-mail, enviado em
19/11/2013) demonstra haver na composição do custo total de Energia Elétrica um
componente relacionado a “reserva de carga contratada” (ou, ainda, “demanda
contratada” ou “potência garantida” de energia elétrica) (...)
Nesses termos, as parcelas discriminadas nas Notas Fiscais (NF) a título “Energia
Elétrica 13,8 KV Demanda” serão objeto de glosa, uma vez que sua apropriação
carece de previsão (autorização) legal, por não corresponder a energia elétrica
efetivamente consumida (obs.: aplica-se ao caso, inclusive, o princípio da
especificidade da lei), conforme planilha de glosa, vide anexo deste presente
Relatório de Diligência. GLOSA 07 .
“ Vapor 42 kg/cm2 Demanda”
29.No entender desta Fiscalização o “Contrato de Fornecimento de Utilidades” indicaria
que no custo da disponibilização do “Vapor 42 kg/cm2” estaria inserida parcela para
“fazer frente” à “cessão de direito de uso” das tubovias, bem como às despesas com
manutenção preventiva e corretiva do sistema de distribuição (manutenção e
substituição de trechos de linhas, medidores de vazão “oficiais”, etc), custos esses que
independem do consumo efetivo do insumo. (...)
Nesses termos, as parcelas discriminadas nas Notas Fiscais (NF) a título “Vapor 42
kg/cm2 Demanda” serão objeto de glosa, uma vez que sua apropriação carece de
previsão (autorização) legal, por não corresponder a energia térmica, sob a forma de
vapor, efetivamente consumida (obs.: aplica-se ao caso, inclusive, o princípio da
especificidade da lei). Conforme planilha de glosa, vide anexo deste presente Relatório
de Diligência. GLOSA 08
“Ácido Sulfúrico (H2SO4) e Hidróxido de Sódio (NaOH)”
31. A partir das informações extraídas das planilhas e do Laudo Técnico apresentados,
bem como da visita técnica realizada no curso de procedimento fiscal anterior, restou
claro que tais produtos são utilizados no processo produtivo: na regeneração de
resinas (tanto o H2SO4, quanto o NaOH) e como catalisador de reação (no caso do
NaOH), mas também no Tratamento de Efluentes.
32. Em razão do exposto, o contribuinte foi demandado no sentido de apresentar
informações (devidamente segregadas) quanto às parcelas aplicadas no Processo
Produtivo (propriamente dito) e no controle de PH dos Efluentes, tendo encaminhado,
por e-mail, Planilha discriminando os percentuais de utilização dos 2 (dois) produtos no
Tratamento de Efluentes em relação ao consumo total mensal. Tais percentuais foram
aplicados as respectivas aquisições efetuadas em cada mês, para fins de quantificação da
parcela desses produtos a ser objeto de glosa, conforme planilha de glosa, vide anexo
deste presente Relatório de Diligência. GLOSA 09.
“Efluente Aquoso”
33.De acordo com as planilhas apresentadas pelo contribuinte, constatou-se que foram
computados créditos sobre “entradas”, cujos os respectivos documentos demonstram
tratar de cobranças relativas a serviços de tratamento de efluentes líquidos. Dúvidas
não há de que tais despesas não tem relação com o processo produtivo, razão pela
qual devem ser glosadas, conforme planilha de glosa, vide anexo deste presente
Relatório de Diligência. GLOSA 10
“Prestação de Serviços – Outros prestados pelas Turim Transportes e Turismo
Ltda, Empresa de Transportes Santana e São Paulo Ltda, Lion Transporte e
Turismo Ltda, CLL Locadora Veículos Ltda e Cooperativa dos Mot. Aut. de D
Davila e Reg. Metrop. de Salvador.”
Fl. 3250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.327 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901095/2012-13

34.Os serviços prestados pelo fornecedor Turim Transportes e Turismo Ltda referem-se
ao transporte de funcionarios ADM/TURNO, vide, de forma exemplificativa, NF n°
5497, e aluguel de ônibus, vide, de forma exemplificativa, NF n° 5485.
35.Os serviços prestados pelo fornecedor Empresa de Transportes Santana e São Paulo
Ltda referem-se ao transporte de funcionarios , vide, de forma exemplificativa, NF n°
5250
36.Os serviços prestados pelo fornecedor Lion Transporte e Turismo Ltda referem-se ao
transporte de funcionarios.
37.Os serviços prestados pelos fornecedores CLL Locadora Veículos Ltda e
Cooperativa dos Mot. Aut. de D Davila e Reg. Metrop. de Salvador referem-se à
locação de veiculos.
38.Dúvidas não há de que tais despesas não tem relação com o processo produtivo,
bem como não se enquadram em despesas de armazenagem e frete nas operações
de venda, razão pela qual devem ser glosadas, conforme planilha de glosa, vide
anexo deste presente Relatório de Diligência. GLOSA 11
39.Algumas aquisições serão objeto de glosa haja vista a interessada não ter apresentado
cópia de nota fiscal. GLOSA 12
“Frete” (...)
44.A partir da planilha apresentada constatou-se um rol de “créditos” computados
a título de “serviços de frete”, os quais não correspondiam a serviços de
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nem tampouco frete
pago pelo adquirente na compra de mercadorias para revenda e de insumos para
produção, conforme demonstrado nos documentos fiscais apresentados e abaixo
indicados:
45.Os serviços prestados pelo fornecedor SGS do Brasil Ltda referem-se ao controle de
embarque de produtos acabados e ao controle no desembaraço de produtos importados
vide, de forma exemplificativa, NF n° 39020;
46.Os serviços prestados pelo fornecedor Terminal Quimico Maritimo referem-se a
purgas em tanques, serviço de infraestrutura terrestre, serviços de blankting para
embarque do monoetilenoglicol/dietilenoglicol, serviços de sopragem da linha de pier,
serviços de purga nos tanques de bordo, vide, de forma exemplificativa, NF n° 29433,
29566, 29845, 30121.
47.Os serviços prestados pelo fornecedor Intertek do Brasil Inspeções Ltda referem-se a
supervisão de embarques, inspeção de limpeza de tanques, analise parcial de amostras e
analise completa de amostras, vide, de forma exemplificativa, NF n° 12845, 350 e 565.
48.Os serviços de frete relacionados a REMESSA PARA RECARGA DE
EXTINTORES, RETORNO DE ACONDICIONAMENTO, OUTRA ENTRADA DE
MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVIC, COMPRA DE BEM PARA ATIVO
IMOBILIZADO, RETORNO DE MERC. REMETIDA PARA DEPOSITO FECHADO
OU, RETORNO DE MERC. REMETIDA PARA DEPOSITO FECHADO OU,
INDUSTRIALIZACAO
EFETUADA
POR
OUTRA
EMPRESA
QUANDO,
REMESSA PARA ARMAZENAMENTO, TRANSFERÊNCIA DE PRODUÇÃO
PRÓRIA E/OU DE TERCEIROS, DEV. DE VENDA DE PRODUCAO DO
ESTABELECIMENTO, TRANSFERÊNCIA DE PRODUÇÃO PRÓRIA E/OU DE
TERCEIROS, ORDEM COMPRA, RETORNO DE VAZILHAME OU SACARIA,
REMESSA POR CONTA E ORDEM DE 3oS, RETORNO DE MERC. REMETIDA
PARA DEPOSITO FECHADO OU, REMESSA PARA DEMOSTRAÇÃO –
TRIBUTADA, RETORNO DE MERC. OU BEM REMETIDO PARA CONSERTO
Fl. 3251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.327 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901095/2012-13

OU, RETORNO DE MERC. OU BEM REMETIDO PARA CONSERTO
OU,RETORNO DE MERC. REMETIDA PARA INDUSTRIALIZACAO PO não
correspondem a frete nas operações de Venda, tampouco a fretes na aquisição de
insumos geradores de crédito. GLOSA 13
(grifei)
Com fulcro nessa informação fiscal, foi dado parcial provimento à Manifestação
de Inconformidade para reconhecer o direito creditório no limite solicitado pelo sujeito passivo
no PER. Vejamos primeiramente a ementa do julgado da DRJ:
GLOSA INTEGRAL DE CRÉDITOS. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO.
Somente são nulos os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos
e as decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. Tendo sido determinada a realização de diligência fiscal, o que resultou em
Relatório Fiscal em relação ao qual a pessoa jurídica foi devidamente notificada e para
fazer frente a ele apresentou substancial defesa, em que contraditou pontualmente cada
uma das glosas remanescentes do trabalho fiscal, não há que se falar em prejuízo para a
defesa e, por conseguinte, como se decretar a nulidade do procedimento fiscal.
GLOSA INTEGRAL DE CRÉDITOS. APRESENTAÇÃO DE VOLUMOSA
DOCUMENTAÇÃO, JUNTAMENTE COM A DEFESA. DETERMINAÇÃO DA
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Sabendo-se que em razão
da volumosa documentação apresentada juntamente com a defesa este órgão julgador
determinou a realização de diligência fiscal, a qual foi efetivamente consumada, não há
porque se acatar a postulação formulada no sentido da determinação para a realização
de perícia contábil. (...)
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. No regime da
não-cumulatividade, consideram-se insumos passíveis de creditamento as matérias
primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens
que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado, além dos serviços prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido
em Parte
Na conclusão da decisão foi indicado o reconhecimento do direito creditório no
limite pleiteado no PER:
Fl. 3252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.327 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901095/2012-13

Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese:
(i)
Preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do processo ou reunião
com o processo no. 13502.720610/2013-47 (Auto de Infração lavrado em
razão das glosas) e os processos 13502.720610/2013-47, 13502-
901.097/2012-11,
13502-901.098/2012-57,
13502.901099/2012-00,
13502-901.100/2012-98 e 13502-901.101/2012-32 (compensações que se
referem ao mesmo crédito), todos referentes ao 2o, 3o e 4o trimestre de
2008;
(ii)
A necessidade de cômputo dos créditos confirmados pela fiscalização dos
saldos apurados nos períodos anteriores e dos montantes objeto de
depósitos judiciais, a luz do princípio da verdade material, considerando
que decorrem de erro de preenchimento de DCTF.
(iii)
No mérito, após a identificação do processo produtivo da empresa e o
novo conceito de insumo definido pelo Superior Tribunal de Justiça
afastando a restrição do crédito com base nas Instruções Normativas, a
empresa sustenta a validade dos créditos tomados de bens utilizados como
insumos [trazendo considerações especificas quanto a cada um, quais
sejam: “Materiais de Uso e Consumo – CFOP 1556 e 2556”, “Produtos da
KURITA, da GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES, da DORF
KETAL BRASIL LTDA e da CLARIANT SA”, "Encargos pelo uso do
sistema de transmissão de Energia Elétrica", “Lacre de Segurança para
Fl. 3253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.327 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901095/2012-13

Carretas”, “Pallet de Madeira/Wood Pallet/Capa de Pallet”, “Hipoclorito
de Sódio”, “Energia Elétrica 13,8 KV Demanda”, “ Vapor 42 kg/cm2
Demanda”, “Ácido Sulfúrico (H2SO4) e Hidróxido de Sódio (NaOH)”,
“Efluente Aquoso”, “Prestação de Serviços – Outros prestados pelas
Turim Transportes e Turismo Ltda, Empresa de Transportes Santana e São
Paulo Ltda, Lion Transporte e Turismo Ltda, CLL Locadora Veículos Ltda
e Cooperativa dos Mot. Aut. de D Davila e Reg. Metrop. de Salvador.” e
“Frete”.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Contudo, o processo
não se encontra suficientemente instruído para julgamento, razão pela qual proponho sua
conversão em diligência nos termos a seguir.
I – DA EXTENSÃO DO CONCEITO DE INSUMO E SEU REFLEXO SOBRE AS
GLOSAS PERPETRADAS NO PRESENTE PROCESSO
Como relatado, parte dos valores glosados pela fiscalização se referem aos bens e
serviços utilizados como insumo, tendo a fiscalização se baseado no conceito mais restritivo de
insumos previsto nas Instruções Normativas n.o 247/2002 e n.o 404/2004. Diante disso, a
fiscalização justificou as glosas autuadas com fulcro na ausência de fundamento legal para tanto
e pelo fato de não serem diretamente utilizadas no processo produtivo.
Como é assente, as contribuições do PIS e da COFINS não cumulativas foram
instituídas por diplomas legais ordinários, quais sejam, a Lei n.o 10.637/2002 (conversão da MP
66/2002 que instituiu o PIS não cumulativo - vigência a partir de 01/12/2002) e a Lei n.o
10.833/2003 (conversão da MP 135/2003 que instituiu a COFINS não cumulativa - vigência a
partir de 01/02/2004). No art. 3o das referidas leis o legislador identificou a forma como seria
operacionalizada a não cumulatividade dessas contribuições, identificando os créditos suscetíveis
de serem deduzidos do valor do tributo apurado na forma do art. 2o. Esses créditos são calculados
pela aplicação da alíquota do tributo sobre determinadas despesas, dentre as quais os "bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes" (inciso II), ora sob
análise.
Este Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação
histórica e teleológica dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito de
insumos considerando a sua essencialidade/necessidade para o processo produtivo da empresa ou
para a prestação de serviço, em uma aproximação intermediária que não é tão ampla como da
Fl. 3254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.327 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901095/2012-13

legislação do Imposto de Renda, nem tão restritiva como aquela veiculada pelas Instruções
Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004. 23
Cumpre mencionar que uma corrente de interpretação intermediária do
aproveitamento do crédito, admitindo que a legislação identificou apenas um rol exemplificativo
de créditos de insumos, foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento em curso na
sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no 1.221.170, entendendo que o "o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte" (grifei).
Referido julgado foi ementado nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.

2 A título de exemplo, vejam-se manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendendo pela corrente
intermediária que já prevalecia neste Conselho antes do julgamento do processo pelo Superior Tribunal de Justiça,
exigindo a necessidade de relação com a atividade desenvolvida pela empresa e a relação com as receitas tributadas:
"Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos, observados os limites impostos pelas Leis n°
10.637/02 e 10.833/03, aquele custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de serviços ou
na produção ou fabricação de produto destinado à venda, que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas,
dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo. Nesta linha, deve ser
reconhecido o direito ao registro de créditos em relação a custos com fretes em compras de insumos. (...)" (Número
do Processo 10983.721444/2011-81 Data da Sessão 12/12/2017 Relator Andrada Márcio Canuto Natal No Acórdão
9303-006.108 - grifei)
3 Como bem esclarece o Acórdão no 3403-002.656, julgado em 28/11/2013, Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan,
ementado nos seguintes termos: "ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2004 a 30/06/2004 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO. O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS não
guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR
(excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final." (grifei)
Fl. 3255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.327 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901095/2012-13

4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (STJ, REsp
1221170/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em
22/02/2018, DJe 24/04/2018 - grifei)
Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da essencialidade
ou relevância do item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. A Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018 em análise
deste julgado, dispensando os procuradores de recorrerem quanto a esta tese. Naquela Nota,
foram identificados o que são esses critérios em conformidade com o voto da Ministra Regina
Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade
aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive
de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.” (grifei)
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018,
igualmente buscando identificar os critérios da essencialidade e da relevância em conformidade
com o julgamento do STJ:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
Fl. 3256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.327 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901095/2012-13

b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Em sua defesa, o contribuinte traz explicação de seu processo produtivo e sustenta
que cabem ser incluídos no conceito de insumo os bens glosados, inclusive de energia elétrica e
de armazenagem:
 Quanto aos créditos tomados de bens utilizados como insumos: “Vapor 42
km/cm2 Demanda”, “Pallet de Madeira/Wood Pallet/Cantoneira de
Madeira/Capa de Pallet”, “Lacre de Segurança para Carretas”,
“Hipoclorito de Sódio”, “Produtos da KURITA, da GE WATER &
PROCESS TECHNOLOGIES, da DORF KETAL BRASIL LTDA e da
CLARIANT SA”, “Ácido Sulfúrico (H2SO4) e Hidróxido de Sódio
(NaOH)”, “Serviços de Tratamento de Efluentes Líquidos”, “Frete”,
“Prestação de Serviços – Outros prestados pelas Turim Transportes e
Turismo Ltda, Empresa de Transportes Santana e São Paulo Ltda, Lion
Transporte e Turismo Ltda, CLL Locadora Veículos Ltda e Cooperativa
dos Mot. Aut. de D Davila e Reg. Metrop. de Salvador.” “Materiais de
Uso e Consumo – CFOP 1556 e 2556”, “Efluente Aquoso”
 Quanto às despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica: “Energia
Elétrica 13,8 KV Demanda”, e “Encargos pelo uso do sistema de
transmissão de Energia Elétrica”.
Com isso, observa-se que a fiscalização não admitiu como válida a tomada de
crédito de despesas informadas como incorridas pela Recorrente com base em uma justificativa
restritiva do crédito que não mais procede diante da corrente intermediária elucidada acima, que
exige uma vinculação entre as despesas glosadas e a atividade realizada pela Recorrente. E
atentando-se pelos documentos e informações constantes dos autos, cabe à fiscalização
identificar quais as parcelas que não se enquadram no conceito de insumo na forma do Parecer
Normativo COSIT n.o 5/2018, na Nota Técnica PGFN no 63/2018 e no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170 e quais eventualmente cabem ser revisadas à luz deste novo
posicionamento.
Na hipótese da fiscalização proceder com a revisão de alguma glosa, passando a
admitir a validade do crédito, importante que identifique de forma clara quais foram os reflexos
em cada trimestre calendário analisado.
Cumpre salientar que o processo referente ao Auto de Infração mencionado pelo
sujeito passivo em seu Recurso (13502.720610/2013-47) já foi objeto de diligência por esse
CARF (Resolução 3301-001.252, de 02/10/2019), tendo sido elaborado relatório de diligência
naquele processo que caberá ser levado em consideração pela fiscalização no processo.
Importante que a fiscalização informe eventuais reflexos daquele provimento favorável proferido
Fl. 3257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.327 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901095/2012-13

naquele processo no presente, inclusive de eventual julgamento ocorrido no CARF
(considerando que o processo foi pautado para julgamento em novembro/2021, mesma sessão
deste julgamento).
Por fim, apenas a título de esclarecimento e eventual retificação dos valores de
crédito passíveis de reconhecimento, importante que a fiscalização se manifeste sobre o item do
Recurso Voluntário “NECESSIDADE DE CÔMPUTO DOS CRÉDITOS CONFIRMADOS
PELA FISCALIZAÇÃO, DOS SALDOS APURADOS NOS PERÍODOS ANTERIORES E
DOS MONTANTES OBJETO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS”, no qual o contribuinte sustenta
que o crédito foi reconhecido pela fiscalização, mas não computado em razão de erro de fato por
ela cometido no preenchimento da DCTF. Essencial que a fiscalização se manifeste sobre a
procedência ou não dessas alegações de fato, à luz do princípio da verdade material.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/724, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem elabore
relatório fiscal conclusivo no qual:
(i)
analise e enfrente a documentação e as informações apresentadas nos
presentes autos pela Recorrente quanto ao conceito de insumo,
identificando se as glosas dos créditos cabem ser mantidas ou revistas com
fulcro no Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018, na Nota Técnica PGFN no
63/2018 e no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170. Neste item,
cabem ser analisados todos os itens sustentados pela empresa em seu
Recurso que se enquadrariam no conceito de insumo, quais sejam
“Prestação de Serviços – Outros prestados pelas Turim Transportes e
Turismo Ltda, Empresa de Transportes Santana e São Paulo Ltda, Lion
Transporte e Turismo Ltda, CLL Locadora Veículos Ltda e Cooperativa
dos Mot. Aut. de D Davila e Reg. Metrop. de Salvador.”. Na hipótese da
fiscalização proceder com a revisão de alguma glosa, passando a admitir a
validade do crédito, importante que identifique de forma clara quais foram
os reflexos em cada trimestre calendário analisado e para os períodos
subsequentes, considerando a reapuração do valor de crédito cabível.
(ii)
informe o status atual de julgamento do processo 13502.720610/2013-47
identificando eventuais provimentos à defesa do contribuinte naquele
processo (que pode ter ocorrido na diligência requerida por este CARF
naquele processo, na Resolução 3301-001.252, de 02/10/2019, ou mesmo
no acórdão que está na eminência de ser proferido no referido processo) e
os reflexos no presente processo; e
(iii)
se manifeste sobre o item do Recurso Voluntário “NECESSIDADE DE
CÔMPUTO DOS CRÉDITOS CONFIRMADOS PELA FISCALIZAÇÃO,
DOS SALDOS APURADOS NOS PERÍODOS ANTERIORES E DOS
MONTANTES OBJETO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS”, no qual o
contribuinte sustenta que o crédito foi reconhecido pela fiscalização, mas
não computado em razão de erro de fato por ela cometido no

4 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 3258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.327 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901095/2012-13

preenchimento da DCTF. Essencial que a fiscalização se manifeste sobre a
procedência ou não dessas alegações de fato, à luz do princípio da verdade
material.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne.

Fl. 3259
DF CARF MF
Documento nato-digital